Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-52.2024.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002664-52.2024.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADERCY NOGUEIRA GAMA - CPF: 411.966.431-72 (EMBARGANTE), REJANE MARIA BARROS SILVA - CPF: 732.629.511-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1002664-52.2024.8.11.0005

E
MBARGANTE:

ADERCY NOGUEIRA GAMA

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RECURSO PROVIDO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu recurso de apelação cível para reformar sentença e julgar improcedentes embargos à execução
fundados
em cédula de crédito bancário, invertendo-se o ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i)
verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese de inexequibilidade do título por ausência de planilha de cálculo válida, em violação ao art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/2004; (
ii
)
definir
se houve omissão quanto à preliminar de inépcia da inicial da execução; (
iii
)
analisar
se houve omissão quanto à violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC; e (
iv
)
estabelecer
se existe contradição interna na valoração da prova quanto aos holerites apresentados.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso de
forma fundamentada, com base nas provas constantes dos autos, inexistindo os vícios apontados.

O embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Os embargos de declaração não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, ainda que tenham finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que visam, em verdade, o reexame da matéria decidida, ainda que sob o fundamento de prequestionamento."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ADERCY NOGUEIRA GAMA

opõe recurso de embargos de declaração (ID
357890890
), objetivando sanar suposta
s

omissões
e contradições
que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº
355720394
, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto
pel
a
ora embargada

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

que, por unanimidade,

proveu
o
recurso para
reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em síntese,
sustenta
que o acórdão
embargado incorreu em omissão quanto à tese principal dos embargos à execução,
consistente na
inexequibilidade do título por ausência de planilha de cálculo válida, em manifesta violação ao art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

A
lega
que a Cédula de Crédito Bancário não possui liquidez intrínseca, dependendo sua força executiva de demonstrativo que permita ao devedor e ao Judiciário compreender, de forma clara, precisa e detalhada, a evolução da dívida.

Afirma
que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre outras teses autônomas e relevantes, arguidas na petição inicial dos embargos, cujo acolhimento também conduziria a resultado diverso.

Aponta omissão quanto à preliminar de inépcia da inicial da execução,
ao argumento de
que a ausência da planilha de cálculo detalhada e dos demais documentos
,
essenciais para a compreensão da dívida
,
não apenas retira a liquidez do título, mas também torna a própria petição inicial inepta.

Indica omissão quanto à violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15,
bem como aduz
que a medida extrema de vencimento antecipado e execução da totalidade do contrato
mostra-se
desproporcional e excessivamente gravosa.

Defende a existência de
contradição interna na valoração da prova,
sob a alegação de
que o acórdão embargado conferiu valor probatório absoluto à ausência dos holerites de julho e agosto de 2022,
e
ignorou a presença dos holerites dos meses subsequentes, que demonstram a continuidade dos descontos em folha de pagamento.

No mais
,
prequestiona
os artigos
489, § 1º, IV, 783, 803, I, 805
e 1.022, I e II, todos do CPC/15
;

artigo
28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004
;

artigos
5º, incisos LIV, LV e XXXII, 93, IX e 170, V,
todos
da
CF;
e
artigos
2º, 3º, 6º, III e 46
, todos
do
CDC
.

Sob tais argumentos
, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso,
o embargante
alega que
o acórdão
embargado incorreu em omissão quanto à tese principal dos embargos à execução,
consistente na
inexequibilidade do título por ausência de planilha de cálculo válida, em manifesta violação ao art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

Aponta omissão quanto à preliminar de inépcia da inicial da execução,
ao argumento de
que a ausência da planilha de cálculo detalhada não apenas retira a liquidez do título, mas também torna a própria petição inicial inepta.

Indica omissão quanto à violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15
e
ainda
defende a existência de
contradição interna na valoração da prova,
sob a alegação de
que o acórdão embargado conferiu valor probatório absoluto à ausência dos holerites de julho e agosto de 2022,
e
ignorou a presença dos holerites dos meses subsequentes, que demonstram a continuidade dos descontos em folha de pagamento.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, t
odos os pontos do recurso
foram devidamente enfrentad
o
s e fundamentad
o
s no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a exequente, ora apelante, ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face do embargante/apelado, visando o recebimento de R$ 64.978,12, decorrente de três Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas:

- C124306124, no valor original de R$ 47.643,35;

- C124306213, no valor de R$ 10.700,00;

- C124311616, no valor de R$ 10.850,00.

Segundo a exequente/embargada/apelante, todas as operações previam desconto em folha de pagamento, parceladas em 120 prestações mensais.

O executado opôs Embargos à Execução alegando ter quitado integralmente as obrigações mediante descontos em folha de pagamento, juntando os holerites dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 como prova do adimplemento.

Diante da procedência dos embargos, a exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A apelante esclarece que não localizou o repasse referente aos descontos em folha dos meses de julho e agosto de 2022, fato que constitui o marco inicial da inadimplência, sendo que os pagamentos posteriores foram imputados às parcelas mais antigas em aberto, mantendo o devedor em mora contínua.

Com efeito, embora o embargante/apelado tenha juntado aos autos holerites dos anos de 2021 a 2024 demonstrando o efetivo desconto em folha de
pagamento das parcelas dos empréstimos objeto da execução, não consta dos referidos documentos justamente os holerites relativos aos meses de julho e agosto de 2022.

Conforme se observa dos holerites do ano de 2022 acostados no ID 336664351 pela executada, faltam justamente os holerites dos meses de julho e agosto de 2022, saltando do mês de junho para setembro do mencionado ano.

Ora, se o embargante efetivamente tivesse quitado as parcelas de julho e agosto de 2022, bastaria juntar os respectivos holerites demonstrando os descontos. A ausência destes documentos específicos confirma a tese da credora de que houve falha no repasse nestes meses.

De se destacar que a partir deste inadimplemento, a cooperativa passou a imputar os pagamentos subsequentes às parcelas mais antigas em aberto, conforme autoriza o art. 355 do CC:

"

Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação,
esta
se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa.

Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos
."

Logo, observa-se que a conduta da exequente possui amparo legal, consistindo no exercício regular de direito e observância ao princípio da boa-fé objetiva, pois visa à extinção gradual do passivo existente.

De se destacar ainda que a data de 30/04/2024 mencionada nas planilhas da execução (
IDs
164037946, 164037943 e 164037943) não representa o início da mora, mas sim o momento em que a apelante, diante da inadimplência contumaz, aplicou a cláusula de vencimento antecipado prevista nas cédulas e elaborou os cálculos para ajuizamento da execução judicial.

Assim, o holerite de abril de 2024 não comprova que o desconto quitou a parcela de abril de 2024. Na realidade, em razão da mora iniciada em 2022 e da imputação dos pagamentos às parcelas mais antigas, o desconto visualizado no
holerite de abril de 2024 destinou-se ao abatimento de parcela anterior ainda em aberto.

O executado permaneceu em mora ininterrupta desde julho de 2022. Os descontos posteriores em folha, embora tenham ocorrido, foram insuficientes para quitar a integralidade do débito, pois sempre foram imputados às parcelas mais antigas, mantendo parcelas posteriores em aberto.

Desta feita, se não consta os holerites com os descontos das parcelas relativas aos meses de julho e agosto de 2022 e o embargante não apresentou comprovante de transferência bancária ou outro documento que comprove o efetivo pagamento das parcelas faltantes, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, resta configurada a sua mora desde julho de 2022.

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada, com base nas provas constantes dos autos.

Ademais,
ao contrário do que alega o embargante, a Execução
(
1002016-72.2024.8.11.0005
)
encontra-se devidamente
acompanhada da
s memórias de cálc
ulos, consoante se observa dos
IDs
164037946, 164037943 e 164037947
daqueles autos, as quais
discriminam de forma clara e precisa o valor principal de cada operação, o sistema de amortização adotado, os encargos contratuais aplicáveis, a data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado e o detalhamento de cada parcela aberta, com indicação do número, vencimento contratual, principal, fator de indexação, principal corrigido, juros remuneratórios, juros de mora, multa e total,
conforme exige
o art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026